Tribunal: STF
Processo: HC 232319
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Henrique Nogueira Franco, em favor de Renildo Silva Rios, contra decisão da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 852059/MT, por tratar-se de impetração contra indeferimento de liminar no writ originário, atraindo a aplicação da Súmula 691/STF. 



    Para melhor compreensão do caso, colaciono o relatório do ato coator: 



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RENILDO SILVA RIOS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1020246-17.2023.8.11.0000.



    Consta dos autos que o paciente é réu em ação penal que investiga a suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. Na audiência de instrução, realizada em 10/04/2017, o magistrado autorizou a realização de perícia de reconhecimento de material vocal das interceptações telefônicas. No entanto, recentemente, o magistrado revogou a autorização argumentando que após a colheita de alguns elementos provatórios, a perícia deixou de ser necessária, além de citar a jurisprudência do STJ no sentido de ser "prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas quando pode ser aferida por outros meios de provas, aliado ainda ao fato da ausência de previsão legal da perícia na Lei n. 9.296/1996" (fl. 20).



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que "a perícia foi inicialmente deferida e, posteriormente, a decisão foi anulada pelo juízo sem prévia provocação das partes envolvidas" (fl. 5).



    Alega ter havido violação ao princípio da preclusão pro judicato, além de que, "ao revogar a realização da perícia, configura cerceamento de defesa do Paciente, uma vez que essa produção de prova é essencial para comprovar sua inocência." (fl. 8).



    Requer, assim, liminarmente, o sobrestamento da ação penal, e no mérito, a determinação da realização da perícia.



    É, no essencial, o relatório.”



    (eDOC 4, p. 1)



    Ulteriormente ao ato ora impugnado, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso proferiu decisão de mérito no HC nº 1020246-17.2023.8.11.0000. Confira-se a ementa do acórdão extraída do andamento processual eletrônico:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA AO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA CONFRONTO DE MATERIAL VOCAL DOS INTERLOCUTORES DA ESCUTA TELEFÔNICA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.



    O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido da prescindibilidade de realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando puder ser aferida mediante o manejo de outros instrumentos probatórios e, ainda, diante da inexistência de previsão na Lei n. 9.296/96 (HC AgRg no AREsp n. 1281062/SP).



    “A produção de provas é ato orientado pela discricionariedade do julgador, de maneira que, compete a ele, a partir da análise dos fatos e das provas, sopesar e decidir, fundamentadamente, quais as diligências necessárias devem ser deferidas. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegado.” (TJMT, HC n. N.U 1008380-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8.6.2022).”



    Os Embargos de Declaração opostos em sequencia foram desprovidos pela Segunda Câmara Criminal do TJMT, conforme a ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM HABEAS CORPUS – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.



    O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é condicionado à indicação e comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão impugnada, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, como é cediço, os declaratórios não constituem sede própria para inovação recursal, tampouco para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, com base na legislação vigente e na jurisprudência aplicável à espécie.”



    No TJMT, a decisão no habeas corpus transitou em julgado em 06/12/2023.



    No STJ, após o indeferimento liminar do writ, a defesa interpôs Agravo Regimental, que atualmente encontra-se pendente de decisão.



    Nesta via, o impetrante reitera a alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente, decorrente do indeferimento do pedido de perícia vocal nas ligações captadas por meio de interceptações telefônicas.



    Afirma que o indeferimento da diligência constitui violação do seu direito ao contraditório e à ampla defesa, além de afronta ao princípio do devido processo legal.



    Ao final, requer:



    “1. Liminarmente, o sobrestamento da ação penal até julgamento de mérito do HC; 



    2. No mérito, a determinação de realização da perícia deferida, mas revogada sem justa causa e violando a preclusão “pro judicato” 



    3. Alternativamente, concedida a ordem de ofício para determinar o sobrestamento da ação penal até o julgamento de mérito do HC ou para determinar a realização da perícia, preferencialmente, pelo Estado, ou às expensas do Paciente.” (eDOC 1, p. 7-8) 



    Instado a se manifestar, o Tribunal de origem apresentou as devidas informações (eDOC 12, 13 e 14). 



    É o relatório.



    Decido.



    Não merece prosperar as alegações da defesa. 



    O direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal, em seu artigo 400, § 1º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 



    Para melhor compreensão da controvérsia no caso concreto, observem-se trechos da decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau, ao indeferir o pedido da defesa de produção de prova nos autos do processo nº 0013241-67.2014.8.11.0002: 



    “Na audiência de instrução realizada no dia 10/04/2017 foram inquiridas as testemunhas indicadas pelas partes e se realizou o interrogatório e após a Defesa do acusado RENILDO SILVA RIOS pugnou pela realização de pericia de confrontação de material vocal (fls. 219 – 228 – ID. n° 65191796).



    Em 11/02/2021 foi juntado aos autos Oficio N.º 02/2021/GPAV/POLITEC/SESP enviado pelo Perito em relação à necessidade da realização pericia de voz considerando a escassez de peritos para realizarem o exame (ID. n° 105245640).



    Em seguida, a defesa alegou ser indispensável a realização da pericia para comprovar a inocência do acusado (ID. n° 115849957). Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela estipulação de prazo razoável para a realização da pericia (ID. n° 119279423).



    Pois bem.



    De fato, na audiência de instrução foi deferida a realização da perícia de voz do acusado RENILDO SILVA RIOS.



    Entretanto, após a colheita dos elementos probatórios com as oitivas das testemunhas indicadas pelas partes e interrogatório do acusado, a perícia de voz para reconhecimento vocal das interceptações telefônicas se mostra desnecessária, visto que referida perícia constitui apenas um entre os elementos que serão explorados pelas partes e posteriormente sopesados para esclarecer os fatos quando da prolação a sentença.



     A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas quando pode ser aferida por outros meios de provas, aliado ainda ao fato da ausência de previsão legal da perícia na Lei n. 9.296/1996.



    Confiram-se.



    [...]



    Nesses termos, revogo a decisão que deferiu a realização da perícia de voz do acusado RENILDO SILVA RIOS, determinando a remessa dos autos às partes para alegações finais por memoriais.”



    (eDOC 3, p. 8-9)



    Das informações encaminhadas pelo TJMT, extrai-se a fundamentação do acórdão que denegou a ordem de habeas corpus:



    “Ainda, para melhor compreensão da questão posta em julgamento destaco trechos das informações prestadas pela autoridade coatora. Confira-se:



    “Após a deflagração da Operação Abadom, o Ministério Púbico, no uso de suas atribuições, ofereceu denúncia em face de 15 (quinze) réus, entre eles o ora paciente, atribuindo-lhe a prática, em tese, dos os crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.



    Na data de 10/04/2017 foi realizada audiência de instrução, momento em que foram inquiridas as testemunhas de acusação Juliana Chiquito Palhares, Alana Derlene Sousa Cardoso e Gustavo Garcia Francisco. Em seguida, as partes desistiram das testemunhas faltantes. A vista disso, procedeu-se o interrogatório do paciente RENILDO SILVA RIOS. Aberta a fala ao causídico, este requereu a realização de confronto de material vocal, o que foi deferido.



    Na sequência, especificamente no dia 17/04/2017, este Juízo indicou os quesitos, abriu vista às partes e determinou a intimação da Autoridade Policial para designar dia e hora para a coleta do material visando à realização da perícia de voz do paciente.



    A defesa apresentou os quesitos, a saber, “A voz do réu coincide com a voz dos áudios incertos nas interceptações telefônicas?; Qual o método aplicado à perícia?; Há ruídos que confundem o timbre de voz?; Qual a probabilidade de acerto da perícia?; Quais são os ruídos apresentados na interceptação telefônica? Qual o IME dos aparelhos?; Qual o tipo de aparelho apresentado nas interceptações telefônicas?”. O Parquet, por outro lado, adotou os mesmos quesitos deste Juízo.



    No dia 19/04/2018, este Magistrado requisitou esclarecimentos à POLITEC/MT acerca da celeridade quando à efetivação da perícia pendente nos autos. Na data de 22/08/2018, o Secretário de Estado de Segurança Pública, mencionou que após análise do pleito expedido, a Gerência de Perícias em Áudio e Vídeo da POLITEC/MT sugeriu a delimitação dos áudios na solicitação da perícia de voz, o que foi prontamente atendido por este Juízo, indicando, especificamente os áudios que, em tese, foram enviados pelo paciente.



    Na data 07/01/2019, novamente, este Magistrado determinou ao Gerente do Departamento que, no prazo 05 (cinco) dias, respondesse o ofício e justificasse o motivo da demora no cumprimento da ordem, informando ainda eventual previsão de realização da perícia. Posteriormente, aportou nos autos resposta do perito esclarecendo que devido à complexidade e multidisciplinariedade deste exame e a escassez de peritos com expertise para averiguação, há grande atraso na confecção da perícia dessa natureza. Explicou ainda que, inicialmente, os peritos analisam as características da voz questionada, determinam a viabilidade do exame e, caso seja viável, levantam os pontos característicos da fala e voz questionada para então solicitar a colheita de padrão, análise essa que demanda maior dedicação e tempo.



    Na data 27/02/2019, compreendendo as justificativas apresentadas, foi determinado à Secretaria que aguardasse a realização da perícia pelo prazo de 30 (trinta) dias e, após o decurso do prazo, fossem requisitadas novas informações e eventual previsão de entrega do laudo. Feito isso, na data 30/11/2022 aportou nova resposta do perito requerendo alguns esclarecimentos para proceder à análise de viabilidade do material e realização de perícia.



    Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu, no dia 30/05/2023, que fosse estipulado prazo razoável para realização do trabalho pericial, levando em consideração a complexidade do exame, e ainda, a urgência de sua conclusão, em razão do grave risco de maior demora no presente feito.



    No dia 15/08/2023, este Juízo revogou a decisão que deferiu a realização da perícia de voz do paciente RENILDO SILVA RIOS, determinando a remessa dos autos às partes para apresentação de memorais escritos. Como fundamento, além da evidente demora na prestação jurisdicional que, devido ao pedido do causídico, aguarda mais de 06 (seis) anos a finalização da perícia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aduz ser prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas quando pode ser aferido por outros meios de provas, aliado ainda ao fato da ausência de previsão legal da perícia na Lei nº 9.296/1996.



    Assim sendo, o feito encontra-se atualmente com vista ao Ministério Público para apresentação dos memorais escritos, nos termos do art. 403, §3º, do Código de Processo Penal.”



    Eminentes pares, a despeito da argumentação expendida pela defesa, entendo que a ordem não merece guarida.



    Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido da prescindibilidade de realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando puder ser aferida mediante o manejo de outros instrumentos probatórios e, ainda, diante da inexistência de previsão na Lei n. 9.296/96.



    Vejamos, pois, alguns julgados que sintetizam a matéria, in verbis:



    [...]



    Outrossim, tenho como idôneos os fundamentos expedidos pelo magistrado presidente do feito originário no que se refere ao deferimento ou não de diligências requerias pelas partes, pois é ato que se inclui na esfera de discricionariedade do magistrado, consoante preconiza o art. 400, § 1º do Código de Processo Penal que assim dispõe:



    “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.



    § 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.”



    Nesse cenário, não verifico constrangimento ilegal, uma vez que o indeferimento das diligencias pleiteadas encontram-se satisfatoriamente justificadas, em atendimento às normas contidas no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Ante o exposto, sem maiores delongas, por não constatar nenhuma ilegalidade a ser sanada em sede de habeas corpus e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem impetrada.”



    (eDOC 12, p. 4-11)



    Não resta dúvidas de que o julgador deve realizar um controle de admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. 



    Assim, afirma-se que, “nos sistemas probatórios em que às partes é assegurado um verdadeiro direito à prova, os critérios de admissibilidade devem ser concebidos a partir de um regime de inclusão: a regra é que os meios de prova requeridos pelas partes devem ser admitidos. Somente haverá exclusão nos casos de manifesta irrelevância ou impertinência do meio probatório requerido pelas partes”. (BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 6ª ed. RT, 2018. p. 409)



    Da leitura dos excertos citados, não vislumbro defeito ou ausência de fundamentação nas decisões. Na hipótese, o magistrado procedeu à análise individualizada e pormenorizada do pedido formulado pela defesa, indicando os motivos do indeferimento.



    Assim, estando devidamente fundamentada a decisão de indeferimento da prova requerida pela defesa, não há que se falar em constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.



    Nesse norte, cito precedentes desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563). 3. É possível ao juiz, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, indeferir provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que de forma fundamentada. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – indispensabilidade do exame psicológico pericial –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido.” (HC 231323 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-12-2023 PUBLIC 11-12-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 232782 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-11-2023 PUBLIC 07-11-2023)



     Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente